Tribunal: TJMT
Processo: 1005658-86.2025.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005658-86.2025.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARLON EDISON BELOTO - CPF: 614.818.231-91 (EMBARGANTE), EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.854.181-08 (ADVOGADO), FRANCIS LOPES DOS SANTOS - CPF: 303.747.938-83 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARLON EDISON BELOTO - CPF: 614.818.231-91 (EMBARGADO), FRANCIS LOPES DOS SANTOS - CPF: 303.747.938-83 (ADVOGADO), EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.854.181-08 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VINCULADO A FINANCIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VENDA CASADA CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou apelação cível, sob alegação de omissão quanto à análise da regularidade da contratação de seguro vinculado a financiamento e à inexistência de venda casada, bem como quanto ao enfrentamento do conjunto probatório e dispositivos legais invocados, com finalidade de prequestionamento .

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a regularidade da contratação do seguro e a alegada autonomia das avenças, bem como se é cabível a rediscussão do mérito pela via dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, inclusive quanto à validade das cláusulas contratuais.

A análise do conjunto probatório revelou que a contratação do seguro ocorreu de forma concomitante ao financiamento, sem garantia efetiva de liberdade de escolha pelo consumidor, evidenciando prática abusiva.

A ausência de cláusula clara que assegure a recusa ou a escolha de seguradora diversa afasta a tese de autonomia contratual.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente a apreciação das questões relevantes para o deslinde da controvérsia.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura omissão.
Quanto ao prequestionamento, considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A contratação de seguro vinculada a financiamento, sem demonstração de efetiva liberdade de escolha do consumidor, configura prática abusiva e afasta a alegação de autonomia das avenças.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Banco Votorantim S.A.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o
embargante assevera que o acórdão recorrido padece de omissão, porquanto não teria enfrentado de forma adequada questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente no que se refere à análise do conjunto probatório apresentado nos autos, o qual, segundo sustenta, demonstraria a regularidade da contratação entabulada entre as partes.

Nesse contexto, afirma que o julgado deixou de se manifestar sobre a regularidade da contratação do seguro vinculado ao financiamento, sustentando que a documentação acostada comprovaria que o contrato de financiamento e o contrato de seguro foram firmados por meio de avenças autônomas e independentes, inexistindo qualquer imposição ou condicionamento que caracterize prática abusiva de venda casada. Assevera que tal ponto foi devidamente suscitado ao longo da demanda, mas não teria sido analisado pelo órgão julgador, configurando omissão relevante.

Sustenta, ainda, que o acórdão não examinou adequadamente os elementos probatórios que evidenciariam a liberdade de escolha do consumidor quanto à contratação do seguro, tampouco enfrentou a tese defensiva de inexistência de vício na formação do contrato, o que comprometeria a completude da prestação jurisdicional.

Alega, ademais, a necessidade de manifestação expressa acerca de dispositivos legais invocados nas razões recursais, com o objetivo de viabilizar o prequestionamento da matéria, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com o devido enfrentamento das matérias suscitadas, inclusive quanto à contratação do seguro e à inexistência de venda casada, podendo, se for o caso, ser atribuído efeito infringente ao julgado.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”
(negritei e grifei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, verifico que sua pretensão é a reapreciação da celeuma, que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração.

Com efeito, da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que a controvérsia foi enfrentada de forma clara, coerente e suficiente, tendo sido analisados os elementos essenciais à formação do convencimento do órgão julgador, inclusive no que diz respeito à regularidade das cláusulas contratuais impugnadas.

O que se observa, em verdade, é que a parte embargante busca, por meio dos presentes aclaratórios, rediscutir matéria já decidida, pretendendo obter novo julgamento sob o pretexto de existência de omissão, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.

No que tange especificamente à alegação de omissão quanto à contratação do seguro, melhor sorte não socorre ao embargante.

Isso porque, ao contrário do que sustenta, não se identificam nos autos elementos mínimos e seguros capazes de demonstrar que a contratação do seguro ocorreu de forma efetivamente facultativa ou que tenha sido assegurada ao consumidor a possibilidade de livre escolha de seguradora de sua preferência.

Ao revés, o exame minucioso do instrumento contratual revela que a contratação do seguro foi formalizada concomitantemente à celebração do contrato de financiamento, no mesmo instrumento, sem qualquer distinção substancial entre as avenças, limitando-se a suposta “opção” do consumidor a mero preenchimento eletrônico de campo previamente estruturado, desprovido de manifestação autônoma e consciente de vontade.

Não há, ademais, no corpo do contrato, cláusula que assegure de maneira clara e expressa ao consumidor a possibilidade de recusar a contratação do seguro ou de optar por seguradora diversa, tampouco há indicação dos meios pelos quais tal escolha poderia ser exercida.

Tal circunstância evidencia que a adesão ao seguro não foi efetivamente colocada à livre disposição do consumidor, mas sim inserida como condição integrada à contratação do financiamento, o que afasta a tese de autonomia das avenças defendida pelo embargante.

Desse modo, a alegação de omissão quanto a esse ponto não se sustenta, pois a conclusão adotada no acórdão decorre justamente da análise do conjunto probatório constante dos autos, ainda que em sentido diverso daquele pretendido pela parte embargante.

Cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que, no caso, ocorreu de forma adequada.

Nesse contexto, não há que se falar em omissão, mas apenas em inconformismo da parte com o entendimento adotado, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026